Tribunal: TJPA
Processo: 0007780-34.1999.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9556 - Convolação de recuperação judicial em falência
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007780-34.1999.8.14.0301

APELANTE: ESPOLIO DE CYRO PIRES DOMINGUES, MIGUEL DUTRA SOBRINHO, OLIVIA DA CONCEICAO ALVES PINTO DOMINGUES, ROXANE DOMINGUES PERROTTA, WAINE VALERIA DUTRA

APELADO: MASSA FALIDA DA SOCIEDADE ANONIMA BRASILEIRA DE INDUSTRIA MADEIREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO 0007780-34.1999.8.14.0301 (FALÊNCIA)

APELANTE: ESPOLIO DE CYRO PIRES DOMINGUES

APELANTE: MIGUEL DUTRA SOBRINHO

APELANTE: OLIVIA DA CONCEICAO ALVES PINTO DOMINGUES

APELANTE: ROXANE DOMINGUES PERROTTA

APELANTE: WAINE VALERIA DUTRA

APELADO: MASSA FALIDA DA SOCIEDADE ANONIMA BRASILEIRA DE

INDUSTRIA MADEIREIRA

INTERESSADOS: GESTAO EMPRESARIAL SERGIO SIMONETTI &

ASSOCIADOS LTDA E OUTROS

ASSISTENTES: ALYNE ALVES ARAUJO MENDES E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÕES CÍVEIS. APLICAÇÃO DO CPC/73. CONCORDATA CONVALIDADA EM FALÊNCIA. DECRETO- LEI N. 2627/40. SENTENÇA EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DEVE SER MANTIDA A EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR OUTROS FUNDAMENTOS, APLICANDO-SE O EFEITO TRANSLATIVO E EXTINGUINDO-SE O PROCESSO EM SUA ORIGEM. ART. 267, I, IV e VI DO CPC/73. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA APRECIADAS, PELAS QUAIS SE RECONHECEM DIVERSAS OFENSAS LEGAIS, INCAPAZES DE SEREM CONVALIDADAS, TANTO NO TOCANTE AO PEDIDO DE CONCORDATA PREVENTIVA QUANTO AO PROCESSO DE FALÊNCIA, INEXISTINDO REQUISITOS LEGAIS PARA O PROCESSAMENTO DE TAIS FEITOS. NULIDADE DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ART. 248 do CPC/73. RECURSOS DE APELAÇÃO E PETITÓRIO AVULSO JULGADOS PREJUDICADOS, SENDO UM RECURSO DE APELAÇÃO INTEMPESTIVO.

I - A lei aplicável à época, o Decreto-Lei n.2627/40 (tratava sobre as Sociedade por Ações), previa em seu art. 87 que seria de competência privativa da Assembleia Geral AUTORIZAR A DIRETORIA a confessar a falência da sociedade e a propor concordata preventiva ou suspensiva da falência. Assim, não sendo observada tal formalidade, patente a falta de CAPACIDADE PARA ESTAR EM JUÍZO DA SABIM, no tocante ao pedido de concordata preventiva, uma vez que estamos diante de uma Sociedade Anônima, cujas regras de funcionamento contam com legislação específica, a qual não dava poderes a qualquer diretor para atuar, requerendo a concordata preventiva sem a autorização prévia da ASSEMBLEIA GERAL.

II – A representação da SABIM em juízo se deu em desacordo com seu estatuto, uma vez que o diretor superintendente só poderia representar a Sociedade Anônima em juízo diante de faltas e impedimentos do diretor presidente, sendo deste último tal atribuição. Não sendo demonstrado nos autos qualquer falta ou impedimento do diretor presidente que justificasse a atuação excepcional do diretor superintendente na representação da S.A, violando o art. 12, VI do CPC/73 e a norma estatutária.

III – Outra norma infringida em seu estatuto, diz respeito a outorga de poderes para advogado, mediante procuração
ad judicia
, para atuar em processo judicial, a qual deveria ser assinada em conjunto pelo Diretor Presidente e pelo Diretor Superintendente da S.A., norma esta que não foi seguida no presente caso, uma vez que apenas o diretor superintendente assinou a procuração ad judicia. Portanto, verifica-se que quem outorgou poderes ao advogado para atuar na via judicial não era a pessoa designada no estatuto para tanto, portanto, o instrumento de mandato não estava regular desde o princípio da demanda, infringindo-se a norma do art. 36 do CPC/73 e a norma estatutária.

IV - A petição inicial do pedido de concordata preventiva não preenche os requisitos legais, conforme norma do art. 159, art. 140 e art. 158 do Decreto- lei n. 7.661/45, principalmente no que diz respeito a demonstração de que a Sociedade Anônima exercia a atividade de comércio há mais de dois anos, restando nítido que a SABIM ainda se encontrava em fase de implantação, portanto ainda não exercia o comércio, descumprindo o requisito legal para pedir concordata. Além disso, não foram colacionados com a inicial os livros indispensáveis ao exercício legal do comércio e a lista nominativa de todos os credores sujeitos à concordata, com o domicílio e a residência de cada um, a natureza e a importância dos respectivos créditos e a indicação do registro contábil da operação creditícia, assinada também pelo encarregado da contabilidade do devedor.

V – Conforme se verifica dos autos, houve a rescisão da concordata, com fundamento no art. 150, III da LEI DE FALENCIAS, tendo o julgador a quo asseverado que
“Há prova nos autos de que a concordatária abandonou o estabelecimento (...) A ausência dos diretores da concordatária, reforça a convicção do estado de negligência a que foi relegada a medida requerida. Torna-se a por conseguinte a concordatária, carecedora de receber os benefícios oriundos do instituto reparador e construtivo”.
Contudo, o pedido de concordata não preencheu os requisitos essenciais para seu processamento, deixando, inclusive, de observar pressupostos de constituição, validade e desenvolvimento regular do processo. Desse modo, incabível que houvesse a declaração da falência em razão da rescisão da concordada, uma vez que esta não preenchia os requisitos para seu processamento desde o seu momento inicial. Então, aplica-se o disposto no art. 248 do CPC/73, pois verificada a existência de vício do ato, não somente este perde seus efeitos, mas também o perderão todos os atos subsequentes que dele forem dependentes. Desse modo, se a concordata preventiva não preencheu os requisitos essenciais a seu processamento, consequentemente, todos os atos subsequentes estão eivados de nulidade, inclusive, a declaração da falência, que se deu com fulcro na falta de cumprimento das obrigações assumidas pela concordatária.

VI – Conforme se denota dos autos, a SABIM não exercia o comércio de fato, na forma exigida pelo Decreto-Lei nº 7.661/45, requisito essencial para a propositura de pedido de falência, portanto, impõe-se reconhecer sua ilegitimidade passiva para figurar na condição de falida, haja vista que o pedido de falência fora realizado pelo Banco da Amazônia – BASA., nos termos do art. 9º, III do Decreto-Lei n. 7.661/45.

VII - Assim, o que se verifica é que não foram preenchidos os requisitos da concordata, como já demonstrado e com relação à falência, seria incabível, uma vez que a SABIM não exercia de fato o comércio, sendo este um requisito indispensável, haja vista que no Brasil, à luz do Decreto-Lei n. 7.661/45, adota-se o sistema restritivo, portanto, só se admitindo a falência contra o devedor comerciante.

VIII - Portanto, sendo necessário que os pressupostos processuais estejam presentes durante todo o trâmite processual, o que não foi devidamente observado pela SOCIEDADE ANONIMA BRASILEIRA DE INDÚSTRIA MADEIREIRA, mostra-se imperiosa a aplicação DO EFETO TRANSLATIVO a fim de que o processo seja extinto sem julgamento de mérito, nos moldes do inciso I, IV e VI do artigo 267 do Código de Processo Civil/73 (CPC/73), reconhecendo-se, por conseguinte, a nulidade do processo, nos termos do art. 248 do CPC/73.

IX – A apelação de WAINE VALÉRIA DUTRA é intempestiva. As demais apelações interpostas por ROXANE DOMINGUES PERROTTA e por OLIVIA DA CONCEIÇÃO ALVES PINTO e o petitório avulso alegando que o processo deveria retornar à data de falecimento de CYRO PIRES DOMINGUES
RESTAM PREJUDICADOS
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO 0007780-34.1999.8.14.0301 (FALÊNCIA)

APELANTE: ESPOLIO DE CYRO PIRES DOMINGUES

APELANTE: MIGUEL DUTRA SOBRINHO

APELANTE: OLIVIA DA CONCEICAO ALVES PINTO DOMINGUES

APELANTE: ROXANE DOMINGUES PERROTTA

APELANTE: WAINE VALERIA DUTRA

APELADO: MASSA FALIDA DA SOCIEDADE ANONIMA BRASILEIRA DE

INDUSTRIA MADEIREIRA

INTERESSADOS: GESTAO EMPRESARIAL SERGIO SIMONETTI &

ASSOCIADOS LTDA E OUTROS

ASSISTENTES: ALYNE ALVES ARAUJO MENDES E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de múltiplas apelações interpostas por ROXANE DOMINGUES PERROTTA, OLIVIA DA CONCEIÇÃO ALVES PINTO DOMINGUES e WAINE VALÉRIA DUTRA em face de sentença do juízo da 13ª Vara Cível de Belém, que extinguiu sem resolução de mérito a ação de convertida em falência, a qual a falida é a SOCIEDADE ANONIMA BRASILEIRA DE INDUSTRIA MADEIREIRA. Consta além das apelações, petição que alega matéria de ordem pública suscitada por OLIVIA DA CONCEIÇÃO ALVES PINTO.

SABIM SOCIEDADE ANÔNIMA BRASILEIRA DE INDÚSTRIA MADEIREIRA ingressou com Ação de Concordata Preventiva, nos termos do artigo 156,§ 1°, II, do Decreto Lei n° 7.661/45.

Posteriormente, consta Petição apresentada pelo Banco da Amazônia S.A. informando que o pedido de concordata não observou a necessidade de prévia autorização da Assembleia Geral da s.a. e a outorga de dois diretores para constar na procuração, pelo que pediu a rescisória da concordata e declaração da falência. (id. n. 3605270 - Pág. 2)

Pedido de rescisão da concordata reiterado (id n. 3605273).

Fora declarada rescindida a concordata preventiva, decretando, por consequência, a falência da firma SABIM S.A, a qual tinha como diretor superintendente CYRO PIRES DOMINGUES e nomeou como síndico o seu maior credor, BANCO DA AMAZONIA S.A. (Id n. 3605274)

BASA S.A nomeou CLEBER SARAIVA DOS SANTOS como seu representante. (id n. 3605275 - Pág. 1), cujo termo de compromisso consta no id n. 3605275 - Pág. 3.

Petição do BASA S.A. informando que não houve a prestação de contas do antigo comissário da concordata rescindida, requereu que se procedesse o auto de arrecadação dos bens pertencentes à massa, que em função do abandono da massa falida pelos seus diretores, requereu a abertura de inquérito judicial, indiciando-os com prisão preventiva. (id n. 3605276 - Pág. 1).

Basa s.a. requereu que o juízo determinasse ao antigo comissário da concordata (sr. Ruy Vilar de Lima Sampaio) a prestar contas de sua gestão, e também requereu que fosse determinado aos diretores da falida o cumprimento do determinado pelo art. 34 da Lei de falências. (Id. 3605279 - Pág. 1). Pedido reiterado no id n. 3605279 - Pág. 15. Houve novo pedido para que se proceda a arrecadação dos bens pertencentes a massa falida (id n. 3605279 - Pág. 17).

Determinação do juízo para que os pedidos de declarações de créditos passassem a ter autos próprios. Determinação ao síndico para cumprir o art. 63, incisos III, IV, V, VI, VII e X da lei de falências, sob pena de destituição do cargo e responsabilidade civil e criminal. E determinação ao comissário da concordata para que comparecesse ao juízo para prestar esclarecimentos e apresentar contas. (id n. 3605280 - Pág. 1).

Informa o Basa s.a. sobre a falta de andamento do processo, alegando o cartório deixa de providenciar o que é devido.

Consta em petição de id n. 3605283 - Pág. 3 que o BASA S.A. reafirma que se mostra impossibilitado de atuar na função de síndico da massa falida, pois não houve a prestação de contas do comissário da concordata, sendo inviabilizada a providência para tanto pelo escrivão do feito. Disse que não tem conhecimento sobre o paradeiro dos bens da falida, pelo que não pode declarar os rendimentos da falida para a Receita Federal. Requerendo que sejam tomadas providencias contra o comissário e demais desidiosos.

Em petição de id n. 3605283 - Pág. 8, o BASA S.A. informa que diversas vezes requereu a arrecadação dos bens da falida, mas não houve a expedição do documento competente, apesar dos apelos reiterados. Comentou que o processo encontrava-se tumultuado pela falta de providências cartorárias e ausência de inúmeras folhas. Afirmou que os livros de escrituração ainda não foram entregues ao síndico para exame contábil, pois segundo o cartorário tal documento estaria no arquivo do fórum, mas as chaves teriam sido perdidas. Requereu a expedição de carta precatória para a comarca de são Miguel do Guamá a fim de proceder a arrecadação de bens da falida naquela localidade; que fosse determinada a entrega dos livros de escrituração da falida; que fosse determinada medida coercitiva contra o cartorário (Ismael Sarmento) para que explicasse o paradeiro dos documentos ausentes do processo falimentar (em especial nota promissória e declaração de crédito do BASA S.A.) e ainda requereu que o comissário da concordata fosse intimado para esclarecer sobre o paradeiro dos bens móveis da falida.

O juízo determinou a intimação do comissário, reconhecendo que a escrivã estivesse dificultando o cumprimento desta diligência, e determinou que fosse oficiada a Justiça Federal sobre a falência. (id .n. 3605283 - Pág. 12)

Em resposta, Id n. 3605284 - Pág. 1, o Sr. RUY VILLAR DE LIMA SAMPAIO informou o juízo que: 1) os bens da empresa encontravam-se em um depósito na estrada de Outeiro, mas não sabia precisar quais bens se encontravam no local, pois quando assumiu como comissário, os diretores não realizara a entrega do material que diziam existir; 2) disse que tomou providencias para fazer retornar ao depósito alguns objetos que foram levados por um dos engenheiros da firma, conforme certidão de fl. 88 ; 3) disse que informou o juízo da falência sobre o edital de praça de uma pick-up chevrolet (chapa 57-67) – fl. 141 a 143; 4) disse que peticionou para sustar o leilão de uma caçamba basculante – fl. 158 e ss.; 5) afirmou que tomou conhecimento que o terreno, onde estava localizado o depósito mencionado, foi penhorado pela Justiça do Trabalho; 6) Comentou que causa estranheza o Banco da Amazônia S.A. dizer que não sabe onde estão os bens, pois este pediu permissão para vender duas pick-up chevrolet (chapas – 57-67 e 49-35) e de um trator. 7) comentou que 4 (quatro) caçambas basculantes e 2 (dois) caminhões foram levados a hasta pública pela justiça do trabalho e inclusive as duas pick-up chevrolet (chapas – 57-67 e 49-35) também foram levadas a hasta pública pela Justiça do Trabalho; 8) comentou que teria uma serraria na BR010 – km 90, administrada pelo Sr. José Domingues da Silva e 9) disse que os demais bens (sem especificar quais seriam) estariam em poder dos diretores da empresa no escritório em São Paulo. 10) Por fim, mencionou que nos Armazéns Gerais do Pará existe um motor com gerador de 50 KVA, conforme bilhete de entrada n. 9695.

Manifestou-se o síndico informando que não houve comprovação documental suficientes em relação ao que fora dito pelo antigo comissário, requerendo nova intimação para em audiência ser interrogado (id n. 3605284 - Pág. 11).

O BASA S.A. indicou como avaliador do bem localizado próximo de Paragominas o engenheiro agrônomo Evandro Douglas da Silva e requereu permissão para contratar topógrafo. (3605285 - Pág. 1)

Auto de arrecadação de bens (id n. 3605285 - Pág. 14) – situados no Município de São Domingos do Capim, os quais foram listados 11 (onze) lotes de terras denominadas EICO.

Relação de créditos habilitados na falência - id n. 3605286 - Pág. 16.

Em petição de id n. 3605286 - Pág. 17, o Basa S.A. informa que não foi possível realizar a avaliação dos bens arrecadados. Disse que os livros e documentos da empresa depositados em cartório nunca foram entregues. Afirmou que os representantes da empresa falida desapareceram da cidade, descumprindo suas obrigações do art. 34 da Lei de falências, pelo que requereu a intimação de Carlos Platilha (advogado) para informar a exata localização das glebas mediante documentos comprobatórios, bem como o endereço de Napoleão Moura, diretor-presidente da empresa falida.

No id n. 3605287 - Pág. 1 consta informações do advogado Carlos Alberto Queiroz Platilha, afirmando que 1) Na época da decretação da falência, o diretor da SABIM S.A era o General Francisco Pinheiro de Albuquerque, já falecido. 2) comentou que a sociedade era administrada por uma diretoria, cujo diretor era Cyro Pires Domingues, residente em São Paulo. 3) Comentou que a saída dos ex-administradores da SABIM S.A. do foro da falência não teria mais efeito, face a prescrição. 4) sobre a localização das terras da Sabim s.a. comentou que o juízo poderia determinar a juntada aos autos dos títulos de domínio e juntou documento de id n. 3605287 - Pág. 4.

Em petição de id. 3605296 - Pág. 1, o síndico BASA S.A volta a se manifestar sobre a falta de entrega de livros e documento, bem como sobre a situação de não constarem diversas folhas dos autos, inclusive a própria petição se mostra incompleta.

Roxane Pires Domingues, na condição de credora e cessionária de créditos da falida, apresenta petição requerendo a destituição do síndico a apresentação de contas (id n. 3605297 - Pág. 3).

No id n. 3605298 - Pág. 9 o BASA S.A. volta a mencionar que não obteve êxito em realizar a localização e avaliação dos bens móveis, pelo que requereu que fosse expedido ofício ao INCRA E ao ITERPA para que fornecessem informações sobre a situação fundiária das terras em questão e fornecessem uma estimativa dos valores do bens.

Consta no id n. 3605305 - Pág. 1, petição subscrita por Cyro Pires Domingues, informando que as terras localizadas em São Domingos do Capim, denominadas EICO, foram penhoradas e depositadas pela SUDAM, mediante o processo n. 1477 que correu pela Justiça Federal. E no id. n. 3605305 - Pág. 13-40, petição subscrita por Cyro Pires Gomes, alegando, em síntese, que o síndico é responsável pelo andamento do processo e houve omissão em sua atuação.

Id n. 3605307 - Pág. 20 – consta despacho determinando o prosseguimento da falência, determinando que fosse lavrado o auto de arrecadação dos bens, o termo de comparecimento da falida e ainda ressaltando que não há omissão apenas do síndico, mas que houve abandono dos representantes da falida, que se ausentaram do domicílio industrial.

Documentos informando sobre a impossibilidade de realizara a avaliação do imóvel conhecido como Gleba Eico (Id n. 3605309 - Pág. 13 e 3605309 - Pág. 15).

Na petição de id n. 3605311 - Pág. 1, ROXANE PIRES DOMINGUES novamente requereu a destituição do síndico.

Nova manifestação de Cyro Pires Domingues (id n. 3605312 - Pág. 13).

O juízo destituiu o síndico BASA S.A. de suas funções (id n. 3605312 - Pág. 16), nomeando o Sr. Nelson Barrionuevo como síndico. Com termo de compromisso no id n. 3605312 - Pág. 18.

O novo síndico requereu diversas diligências (id n. 3605314 - Pág. 1 / 3605314 - Pág. 3 / 3605314 - Pág. 5 / 3605314 - Pág. 7 / 3605314 - Pág. 9) e a prestação de contas do síndico anterior. (3605314 - Pág. 11) (id n. 3605314 - Pág. 20 e 3605314 - Pág. 22).

No id n. 3605319 - Pág. 3, elenca os bens da falida: 1) Terreno industrial do km 90 da rodovia Belém – Brasília; 2) Bens móveis e imóveis localizados no km 90, sendo que não foram mais encontrados, mas há relação de bens móveis avaliados por ocasião da constituição; 3) valores depositados no BASA e não liberados, mediante a incorporação de capital por 281 acionista, na quantia de C$ 1.447.360,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e sete mil trezentos e sessenta cruzeiros); 4) área florestal da firma SABIM S.A; a qual esclarece que foi invadida pelo grupo Lunardelli, grupo Barbosa e grupo Bradesco, segundo a falida teria um valor de C$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros). 5) área industrial localizada em Icoaraci – terreno que foi levado a praça pela Justiça de Trabalho pela quantia de C$ 50.000,00(cinquenta mil cruzeiros), sendo que segundo a falida, tal imóvel valeria C$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros); 6) trator D.8.H. Caterpillar – encontra-se em Manaus e considera que vale C$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de cruzeiros); 7) Trator 950 – Caterpillar – encontra-se com o ex-comissário – Dr. Ruy Villar de Lima Sampaio – que considera valer C$ 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros); 8) bens móveis – houve apresentação de relação de bens móveis quando da apresentação de concordata preventiva e alguns foram encontrados, com relação de inventário no id n. 3605320 - Pág. 8.

Termo de compromisso de perito contador – Tadeu Manoel Rodrigues de Araújo – id n. 3605321 - Pág. 4.

Apresentação de laudo de avaliação dos bens da falida – id n. 3605322 - Pág. 1

Apresentação de relatório técnico contábil – id n. 3605322 - Pág. 12

O BASA S.A. informa que impugnou, nos autos da prestação de contas, o relatório técnico contábil e o laudo de avaliação dos bens (id n. 3605324 - Pág. 1).

Juntada de laudo pericial contábil e avaliatório dos peritos José Lancry e Jose Maria Monteiro David. (id n. 3605326 - Pág. 7).

Contadoria do juízo apresenta valores atualizados da falência e convertidos para a moeda real (id n. 3605335 - Pág. 14), chegando ao montante de R$ 11.775.623,07 (onze milhões, setecentos e setenta e cinco mil, seiscentos e vinte e três reais e sete centavos).

Cyro Pires Domingues e Olivia da Conceição Alves Pinto peticionaram informando que houve a renúncia do antigo síndico, NELSON BARRIONUEVO, indicando Ruy Martini Santos como síndico (id n. 3605338 - Pág. 1)

No despacho de id n. 3605338 - Pág. 4, o juízo nomeou a contadora KAY DIONE CARRILHO BENTES DONIS ROMERO como síndica da falência.

Manifestação da nova síndica (id n. 3605340 - Pág. 1), afirmando, em síntese, que 1.TERRENO INDUSTRIAL DO KM 90 DA RODOVIA BELÉM-BRASILIA - informa que o nome deste terreno seria Gleba Juramendena ao invés de Badajós e que tal bem foi objeto de compromisso de compra e venda entre a Colonizadora Belém- Brasília e a SABIM em 13/05/1966, sendo avençado uma escritura pública de compra e venda em 01/07/1968 no tabelionato notário HERMENEGILDO PINTO GUIMARÃES DE São Paulo, EM 01/07/1968, mas a SABIM não pagou o imposto de transferência de propriedade imobiliária e a Colonizadora Belém - Brasília vendeu tal terreno por valor superior ao que ficou registrado em sua contabilidade, de forma que há total impossibilidade de regularizar a referida gleba, de forma que tal bem não poderia ter sido incorporado ao patrimônio da massa falida. Em relação a ÁREA FLORESTAL DA FIRMA SABIM, DENOMINADA EICO; comenta que apesar de tal imóvel, que incorpora 11 lotes, totalizando 35.541 hectares ter sido adquirido mediante escritura pública de compra e venda lavrada no 27o Tabelionato Hermenegildo Pinto Guimarães em São Paulo, não houve a transcrição perante o cartório de imóveis e nem foram pagos os impostos devidos à Fazenda Estadual e ainda ressalta que tal área não foi localizada nem pelo ITERPA e nem pelo INCRA, de forma que o cálculo pericial apresentado está fora da realidade e com erro de cálculo. Comenta que há indícios de que as terras apresentadas no financiamento da SUDAM nunca existiram ou que tenha sido cancelada a matrícula em razão de grilagem de terra, o que gerou no ano de 2006 o Provimento n. 013/2006 -CJCI DO TJPA e quanto a ÁREA INDUSTRIAL LOCALIZADA EM ICOARACI; comenta que teria sido adquirida pela empresa AMAZONEX INDUSTRIAL EXPORTADORA S.A. em hasta Pública, perante a Justiça do Trabalho da 8a região, realizada em 03/10/1968, sendo os arrematantes, Domingos Acatauassu Nunes; Arthur Melo e Armando Rodrigues Pereira, antes da decretação da falência. Quanto a formalidade comenta que a SUDAM se manifestou no sentido de que a SABIM não poderia ter seu pedido de concordata deferido em razão da inexistência de autorização da assembleia geral extraordinária ; afirmou que não houve comprovação de quitação de tributos relativos à atividade mercantil; disse que não constava lista de credores com endereço, importância e natureza dos créditos; e verificou-se a falta de exercício regular do comércio há mais de dois anos (isso porque a empresa estava em fase de implantação física, ainda não exercendo normalmente suas atividades mercantis, e por isso não poderia requerer o benefício da concordata). Ressaltou que o projeto da SABIM foi cancelado em 11.10.68, através da Resolução n". 117 e que neste mesmo Ato Administrativo a Secretaria Executiva da SUDAM autorizou que fosse promovida judicialmente a recuperação dos valores oriundos dos Incentivos Fiscais e que após sua recuperação passariam a constituir recursos do FIDAM. Afirmou que diante do longo tempo que transcorreu o processo seria impossível tomar as providências para reunir e analisar a documentação fiscal e contábil, fazer a habilitação de credores, efetuar o levantamento da massa falida e fazer sua arrecadação e viabilizar a satisfação do pagamento dos credores. Também comenta que além de todas as irregularidades mencionadas, a empresa SABIM S.A. não teria mais CNPJ/MF na junta comercial do Pará e que não foram localizados os bens da massa falida.

O Ministério Público opinou pelo encerramento da falência, face ao longo tempo que tramita o feito, considerando que não há mais interesse social em seu prosseguimento, e devido a inexistência de recursos para liquidar o passivo da falida. (Id n. 3605347 - Pág. 1)

O feito foi sentenciado (id n. 3605349 - Pág. 1), sendo extinto sem resolução de mérito, considerando o julgador a quo que o pedido de concordata só poderia ser feito pelo devedor comerciante e ainda deveria preencher os pressupostos objetivos e subjetivos, evidenciando que “
a sociedade SABIM SOCIEDADE ANÔNIMA BRASILEIRA DE INDÚSTRIA MADEIREIRA, não obedeceu as disposições do art. 18, do CC/1916, não provando satisfatoriamente sua condição de comerciante com firma registrada, em se tratando de sociedade anônima, uma vez que a publicação dos atos constitutivos não possui validade oficial”. E ainda indicou que a empresa não efetuou o cadastro geral de pessoas jurídicas, instituído pela Lei 4503/1964, a qual estabeleceu o cadastro geral de contribuintes e a obrigatoriedade de registro das firmas individuais e demais pessoas jurídicas de direito privado. Também considerou que não foi demonstrado que a sociedade estava em fase de liquidação e o subscritor da procuração de fls. 09, possuía autorização da Assembleia Geral para pedir concordata, nos moldes do art. 87, parágrafo único alínea i, do Decreto-Lei N° 2.627/1940. De forma que o julgador singular considerou que o processo estaria eivado de nulidade insanável, extinguindo-o com base no art. 267, VI do CPC/15. A publicação da sentença se deu em 25/11/2011.

Recurso de apelação interposto por ROXANE DOMINGUES PERROTTA, alegando que possui créditos privilegiados da falida, alegando que a sentença não deve subsistir pois na época não havia CNPJ/MF, mas a empresa estava registrada na Receita Federal pelo CGC n. 04907705, comenta que a 8ª ata da assembleia geral extraordinária foi arquivada na Junta Comercial n. 63/68. Disse que a empresa ainda estava em construção e recebia incentivos fiscais do fundo 157. Disse que o Estatuto de constituição da Empresa registrado sob n°1165 na Junta Comercial do Estado do Pará em 21/12/64 e publicado no Diário Oficial do Estado em 23/12/64 - fls. 11 a 20. Afirmou que o Sr. Cyro Pires Domingues além de acionista majoritário, na época, também era diretor superintendente da empresa por isso poderia ter assinado a procuração para que fosse impetrada a concordata. Comentou que houve a liberação de incentivos fiscais no importe de NCr$ 1.445.760,00 mas tal quantia não foi liberada pelo Banco da Amazônia s.a., sendo este um direito da SABIM e que tal quantia na atualidade seria de aproximadamente R$ 14.965.710,60 (quatorze milhões novecentos e sessenta e cinco mil setecentos e dez reais e sessenta centavos), sendo este valor suficiente para pagar os créditos habilitados, pelo que requer a arrecadação desta quantia e a continuidade da falência. (id n. 3605350 - Pág. 1).

OLIVIA DA CONCEIÇÃO ALVES PINTO DOMINGUES interpôs Recurso de Apelação aduzindo que a sentença possui fundamentações equivocadas, pois havia a numeração do CGC da empresa. Comentou que o estatuto de constituição inicial da empresa foi registrado na junta comercial e algumas assembleias gerais foram realizadas na própria junta comercial. Afirmou que o Sr. Cyro com o poder de diretor superintendente poderia assinar a procuração que integrou os autos da concordata. Comentou que o valor referente a incentivos fiscais teria sido integralizado ao patrimônio da SABIM s.a., mas o banco da Amazônia s.a. não teria repassado a quantia, pelo que pede a arrecadação desta quantia para pagamento dos credores e distribuição do remanescente entre os acionistas. (id n. 3605353 - Pág. 4).

Pedido de suspensão do processo, em razão do falecimento de CYRO PIRES DOMINGUES (ID N . 3605356 - Pág. 1).

Despacho suspendendo o processo – id n. 3605356 - Pág. 9

A filha do acionista MIGUEL DUTRA SOBRINHO veio aos atos informar o falecimento do pai, requerendo sua substituição. (id n. 3605357 - Pág. 1)

Despacho determinando a regularização da representação processual. (id n. 3605359 - Pág. 6)

Apresentação de escritura de inventário e partilha dos bens deixados por CYRO PIRES DOMINGUES, sendo a meeira OLIVIA DA CONCEIÇÃO ALVES PINTO, E filhas herdeiras, Liciene Pires Domingues Capalbo e Roxane Domingues Perrota (id n. 3605360 - Pág. 1).

Em 26/08/20013 WAINE VALÉRIA DUTRA interpôs APELAÇÃO, aduzindo que a empresa possuia registro com número de CGC 04907705/01 com arquivamento de n. 63/68 na Junta Comercial. Requereu a reforma da sentença. (id n. 3605361 - Pág. 1)

No id n. 3605362 - Pág. 1, pedido de habilitação por cessão de crédito, em razão de que o Sr. MIGUEL DUTRA SOBRINHO adquiriu 50% das ações da SABIM S.A. , e cedeu para o Sr. ALBERTO TAVARES SOBRINHO uma parcela equivalente a R$ 51.279.787.648,70 (cinquenta e um bilhões duzentos e setenta e nove milhões setecentos e oitenta e sete mil seiscentos e quarenta e oito reais e setenta centavos) e este cedeu à GESTÃO EMPRESEARIAL, SERGIO SIMONETTI E ASSOCIADOS LTDA o valor de R$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais), requerendo ser admitido como assistente litisconsorcial ou assistente simples.

No id n. 3605363 - Pág. 1, OTICA POPULAR DO BRASIL fez pedido de habilitação por cessão de direito.

MARIZABEL TEIXEIRA DA COSTA, na condição de meeira de MIGUEL DUTRA SOBRINHA apresenta-se nos autos (id n. 3605364 - Pág. 1)

Id n. 3605365 - Pág. 9 o juízo determinou a substituição do síndico, nomeando CLAUDIO MENDONÇA FERREIRA SOUZA e determinou a prestação de contas da síndica anterior.

DARIO FERNANDES DE OLIVEIRA apresentou pedido de cessão de direitos, requerendo ser admitido como assistente litisconsorcial ou assistente simples. (id n. 3605371 - Pág. 1)

FABIO JOSE FARIAS BARBOZA apresentou pedido de cessão de direitos (ID N. 3605372 - Pág. 1)

PRESTAÇÃO DE CONTAS da síndica Kay Dione Carrilho Bentes Donis Romero. (id n. 3605373 - Pág. 1)

FORTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI apresentou pedido de cessão de direitos (ID N. 3605386 - Pág. 1)

Id n. 3605387 - Pág. 4 – o juízo singular acolheu os pedidos de habilitações apresentadas pelos herdeiros; s pedidos de habilitação de créditos não foram conhecidos e as apelações foram recebidas e houve intimação para contrarrazões.

Conforme certidão de id n. 3605389 - Pág. 2 não foram apresentadas contrarrazões.

OLIVIA DA CONCEIÇÃO ALVES PINTO DOMINGUES em petição de id n. 3605393 - Pág. 1, afirma que à fls. 1366/1372 foi requerido a anulação de todos os atos processuais praticados desde o falecimento de Cyro Pires Domingues, ocorrido em 30 de junho de 2011, mas não houve manifestação sobre tal ponto, pelo que afirma que a sentença não possui força jurídica.

Ministério Público emitiu parecer (4461578) opinando pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso de Apelação Cível da SRA. WAINE VALERIA DUTRA por ser intempestivo, pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO das Apelações Cíveis interpostas pelas Sras. ROXANE DOMINGUES PERROTTA, OLIVIA DA CONCEIÇÃO ALVES PINTO (e quanto a segunda Apelação Cível interposta pela Sra. OLIVIA DA CONCEIÇÃO ALVES PINTO, manifesto-me pelo NÃO CONHECIMENTO (ID Num. 3605393 - Pág. 5), caso seja analisado o mérito, pelo seu IMPROVIMENTO.

Documentos da JUCEPA apresentados após diligência (5302066 - Pág. 1/ 5307667 - Pág. 1/ 5307709 - Pág.1/2 / 5307712 - Pág. 1/ 5307713 - Pág. 1 / 4 / 5307867 - Pág. 1/17 / 5307877 - Pág. 2/ 33 / 5307884 - Pág. 1/ 12 / 5307901 - Pág. 1/17 / 5308265 - Pág. 1/ 4 / 5308268 - Pág. 1/ 20 / 5308270 - Pág. 1/ 5 / 5308281 - Pág. 1/13.

Manifestação de OLIVIA DA CONCEIÇÃO ALVES PINTO DOMINGUES, e LICIENE PIRES DOMINGUES CAPALBO– id n. 5318224 - Pág. 1.

É O RELATÓRIO.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, em sessão presencial.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO 0007780-34.1999.8.14.0301 (FALÊNCIA)

APELANTE: ESPOLIO DE CYRO PIRES DOMINGUES

APELANTE: MIGUEL DUTRA SOBRINHO

APELANTE: OLIVIA DA CONCEICAO ALVES PINTO DOMINGUES

APELANTE: ROXANE DOMINGUES PERROTTA

APELANTE: WAINE VALERIA DUTRA

APELADO: MASSA FALIDA DA SOCIEDADE ANONIMA BRASILEIRA DE

INDUSTRIA MADEIREIRA

INTERESSADOS: GESTAO EMPRESARIAL SERGIO SIMONETTI &

ASSOCIADOS LTDA E OUTROS

ASSISTENTES: ALYNE ALVES ARAUJO MENDES E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de múltiplas apelações interpostas por ROXANE DOMINGUES PERROTTA, OLIVIA DA CONCEIÇÃO ALVES PINTO DOMINGUES e WAINE VALÉRIA DUTRA em face de sentença do juízo da 13ª Vara Cível de Belém, que extinguiu sem resolução de mérito a ação de concordata convertida em falência, a qual a falida é a SOCIEDADE ANONIMA BRASILEIRA DE INDUSTRIA MADEIREIRA. Consta, além das apelações, petição que alega matéria de ordem pública suscitada por OLIVIA DA CONCEIÇÃO ALVES PINTO.

Primeiramente, ressalta-se que o presente feito segue a análise concernente à normativa processual do CPC/73, em razão de que a sentença foi prolatada sob a égide da referida norma, seguindo, assim o Enunciado n. 2/STJ.

Com efeito, pela Teoria dos Isolamento dos Atos Processuais, os atos processuais já consumados, antes da vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplicam-se as normas processuais do CPC/1973.

As Apelações Cíveis interpostas por ROXANE DOMINGUES PERROTTA e por OLIVIA DA CONCEIÇÃO ALVES PINTO são tempestivas já Apelação Cível interposta por WAINE VALÉRIA DUTRA é intempestiva conforme certidão no Id Num. 3605393 - Pág. 14 .

As apelante pretendem obter a reforma do decisum, alegando, de forma comum, que o feito em questão não deveria ter sido extinto sem resolução de mérito, pois a sociedade anônima – SABIM - estava devidamente constituída, com CGC de n° 04907705/01, devidamente cadastrado na Receita Federal, de forma plenamente regular para as atividades na época. Comentam que o Sr. Cyro com o poder de diretor superintendente poderia assinar a procuração que integrou os autos da concordata e ainda que caberia a arrecadação dos créditos decorrentes do valor do fundo 157 de incentivos fiscais, liberados pelo Ministério da Fazenda os quais foram retido pelo BASA, para pagamento dos credores e distribuição do remanescente entre os acionistas

As apelações tempestivas também não serão conhecidas, em razão de restarem prejudicadas, conforme se verá a seguir.

FALTA DE PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PERTINENTES À CAPACIDADE PARA ESTAR EM JUÍZO - INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA INGRESSAR COM O PEDIDO DE CONCORDATA PREVENTIVA E FALHA NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA SOCIEDADE ANÔNIMA EM JUÍZO

No processo em tela, no id n. 3605059 - Pág. 10, consta procuração
ad judicia
, na qual o acionista e diretor superintendente da SOCIEDADE ANONIMA BRASILEIRA DE INDÚSTRIA MADEIREIRA assina a procuração na condição de representante da referida S.A.

A lei aplicável à época, o Decreto-Lei n.2627/40 (tratava sobre as Sociedade por Ações), previa em seu art. 87 que seria de
competência privativa da Assembleia Geral AUTORIZAR A DIRETORIA

a confessar a falência da sociedade e a propor concordata preventiva ou suspensiva da falência.

Art. 87.
A assembléia geral tem poderes para resolver todos os negócios relativos ao objeto de exploração da sociedade e para tomar as decisões que julgar convenientes à defesa desta e ao desenvolvimento de suas operações.

Parágrafo único.
É da competência privativa da assembléia geral:

a) nomear e destituir os membros da diretoria, do conselho fiscal ou de qualquer outro orgão criado pelos estatutos;

b) tomar, anualmente, as contas dos diretores e deliberar sobre o balanço por eles apresentado;

c) resolver sobre a criação e a emissão de obrigações ao portador;

d) suspender o exercício dos direitos do acionista;

e) alterar ou reformar os estatutos;

f) deliberar sobre o laudo de avaliação dos bens, com que o acionista concorrer para a formação do capital social;

g) vota quaisquer vantagens em benefício de fundadores, acionistas ou terceiros e autorizar a emissão de "Partes Beneficiárias”;

h) resolver sobre a fusão, a incorporação, a extinção e a liquidação da sociedade, nomear e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas;

i) autorizar a diretoria a confessar a falência da sociedade e a propor concordata preventiva ou suspensiva da falência.

(Revogado pela Lei nº 6.404, de 1976)

Dentre as assembleias gerais realizadas, as quais foram colacionadas aos autos nenhuma dispôs sobre a autorização para que a diretoria pudesse realizar o pedido de concordata preventiva da S.A.

Sendo assim, patente a falta de
CAPACIDADE PARA ESTAR EM JUÍZO DA SABIM
, no tocante ao pedido de concordata preventiva, uma vez que estamos diante de uma Sociedade Anônima, cujas regras de funcionamento contam com legislação específica, a qual não dava poderes a qualquer diretor para atuar, requerendo a concordata preventiva sem a autorização prévia da ASSEMBLEIA GERAL.

Ainda neste aspecto, o Decreto-Lei n. 7661/45 também prevê a respeito da representação da S.A. em relação ao pedido de concordata que os diretores representam a sociedade anônima mediante deliberação da assembleia dos acionistas:

Art. 157. São representados no processo da concordata preventiva:

I - O espólio do devedor, pelo inventariante, devidamente autorizado pelos herdeiros;

II - o devedor interdito, pelo seu curador;

III
- a sociedade anônima, pelos seus diretores, de acôrdo com a deliberação da assembléia dos acionistas;

O Decreto-lei 7661/45 prevê que a sociedade anônima é representada pelos seus diretores, no entanto, necessário verificar especificamente no estatuto social como tal representação deveria ser de fato exercida em relação a SOCIEDADE ANONIMA BRASILEIRA DE INDÚSTRIA MADEIREIRA. Neste sentido, vejamos o seguinte:

ARTIGO VIGÉSSIMO:

SEGUNDA

AO DIRETOR PRESIDENTE:

c) representar a Companhia em juízo ou fora dele,
nomear, conjuntamente com o Diretor Superintendente, procurador "ad judicia" e "ad negotia" para representá-la.

TERCEIRA

Ao Diretor Superintendente

a) Substituir o presidente ou outro diretor, em suas faltas ou impedimento.

Observa-se que, no caso em tela, a representação da Sociedade Anônima estava sendo exercida na pessoa do Diretor superintendente, Cyro Pires Domingues, mas tal função caberia ao diretor presidente, conforme prevê o estatuto da SABIM, sendo possível que tal função fosse exercida pelo diretor superintendente apenas no caso de falta ou impedimento do diretor presidente, situação que não fora demonstrada nos autos, sendo que na hipótese de renúncia, abandono do cargo ou falecimento caberia à Diretoria Executiva indicar o diretor para atuar no cargo até a realização de nova assembleia geral.

Ou seja, a representação da sociedade anônima estava em desacordo com o previsto no estatuto da S.A., portanto, irregular.

FALHA NA CAPACIDADE POSTULATÓRIA – VÍCIO NA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO

Conforme se verifica no seu estatuto da SABIM, a outorga de poderes para procurador, mediante procuração ad judicia, para atuar em processo judicial deveria ser assinado
em conjunto
pelo Diretor Presidente e pelo Diretor Superintendente da S.A., norma que não foi seguida no presente caso, já que a procuração foi assinada somente pelo diretor superintendente à época, Cyro Pires Domingues (ID N. 3605059 - Pág. 10), mesmo havendo previsão específica no estatuto sobre este aspecto, senão vejamos:

ARTIGO VIGÉSSIMO:

SEGUNDA

AO DIRETOR PRESIDENTE:

c) representar a Companhia em juízo ou fora dele,
nomear, conjuntamente com o Diretor Superintendente, procurador "ad judicia" e "ad negotia" para representá-la.

Sendo a capacidade postulatória um pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, “a parte será representada em juízo por advogado legalmente habilitado” (artigo 36 do CPC/73) Tal capacidade “é suprida pela constituição de advogado, admitido a atuar em juízo mediante
regular instrumento de mandato
, outorgado pela parte ou por seu representante legal (artigo 37 do CPC/73).

Contudo, no caso em tela, que diz respeito a uma Sociedade Anônima, o mandato (ou seja, a procuração) deveria ser outorgada por seu representante legal, ou aquele que
ficou designado em seus atos constitutivos
(artigo 12, VI, do CPC/73), que segundo a norma do estatuto, seriam dois diretores em conjunto, a saber, o diretor presidente e o diretor superintendente, norma que não foi observada pela SABIM quando ingressou com a concordata preventiva.

PETIÇÃO INICIAL DA CONCORDATA QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS

Além das questões acima elucidadas, que por si só, já seriam suficientes para extinguir, sem julgamento de mérito, a concordata preventiva, verifica-se ainda que o Decreto-lei n. 7661/45, vigente à época do ajuizamento do pedido de concordata, previa alguns requisitos a serem preenchidos quando do ingresso com a petição inicial, os quais estão dispostos nos seguintes artigos:

Art. 159
. O devedor fundamentará a petição inicial explicando, minuciosamente, o seu estado econômico e as razões que justificam o pedido.

Parágrafo único. A petição será instruída com os seguintes documentos:

I - prova de que não ocorre o impedimento do n° I do art. 140;

II - prova do requisito exigido no nº I do artigo anterior;

III - o contrato social em vigor, em se tratando de sociedade;

IV - o último balanço e o levantamento especialmente para instruir o pedido, inventário de todos os bens, relação das dívidas ativas e demonstração da conta de lucros e perdas;

V -
lista nominativa de todos os credores, com o domicílio e a residência de cada um, e a natureza e importância dos respectivos créditos.

V - lista nominativa de todos os credores não sujeitos à concordara, com o domicílio e a residência de cada um, a natureza e a importância dos respectivos créditos;
(Redação dada pela Lei nº 7.274, de 10.12.1984)

VI - lista nominativa de todos os credores sujeitos à concordata, com o domicílio e a residência de cada um, a natureza e a importância dos respectivos créditos e a indicação do registro contábil da operação creditícia, assinada também pelo encarregado da contabilidade do devedor.

(Incluído pela Lei nº 7.274, de 10.12.1984)

Art. 140
. Não pode impetrar concordata:

I -
o devedor que deixou de arquivar, registrar, ou inscrever no registro do comércio os documentos e livros indispensáveis ao exercício legal do comércio;

II - o devedor que deixou de requerer a falência no prazo do art. 8°;

III - o devedor condenado por crime falimentar, furto, roubo, apropriação indébita, estelionato e outras fraudes, concorrência desleal, falsidade, peculato, contrabando, crime contra o privilégio de invenção ou marcas de indústria e comércio e crime contra a economia popular;

IV - o devedor que há menos de cinco anos houver impetrado igual favor ou não tiver cumprido concordata há mais tempo requerida.

numerados no art. 140, cumpre ao devedor satisfazer as seguintes condições:

I
- exercer regularmente o comércio há mais de dois anos;

II - possuir ativo cujo valor corresponda a mais de cinqüenta por cento do seu passivo quirografário; na apuração dêsse ativo, o valor dos bens que constituam objeto de garantia, será computado tão a sòmente pelo que exceder da importância dos créditos garantidos;

III - não ser falido ou, se o foi, estarem declaradas extintas as suas responsabilidades;

IV - não ter título protestado por falta de pagamento.

Consoante o que se denota dos autos, a SABIM deixou de atender aos requisitos pertinentes acima colacionados, uma vez que deixou de demonstrar as circunstâncias que a lei exigia para o processamento do pedido de concordata.

De modo que não foram demonstrados pontos fundamentais, como, o fato de que a sociedade anônima exercia a atividade de comércio há mais de dois anos. Ao contrário, há prova demonstrando que a SABIM não desempenhava regularmente o comércio, pois conforme se verifica no id. n. 3605064 - Pág. 14, documento datado de dezembro de 1967, consta que “
estando o empreendimento em fase de implantação, não registrou lucros
”, e nos documentos subsequentes (relatório do balanço geral – de abril de 1968) não consta qualquer operação da SABIM oriunda de relação comercial (id . n 3605064 - Pág. 17 – id n. 3605265 - Pág. 13). Assim, fica nítido que a S.A. ainda encontrava-se em fase de implantação, e
sem observar o requisito do art. 158, I do Decreto-lei n. 7661/45, requereu a concordata em 28/05/1968
. Verifica-se ainda neste aspecto que também não foram colacionados com a inicial os livros indispensáveis ao exercício legal do comércio e nem a demonstração do que prevê o art. 140, I do Decreto-lei n. 7661/45, de modo que deveria ser demonstrado que realizou no registro do comércio o arquivamento, registro, ou inscrição dos documentos e livros indispensáveis ao exercício legal do comércio.

Além disso, não foram apresentados os credores da SABIM, da forma prevista no inciso V do art 159 do Decretro-Lei n. 7661/45, que prevê a apresentação de lista nominativa de todos os credores, com o domicílio e a residência de cada um, e a natureza e importância dos respectivos créditos.

Portanto, resta nítido que o pedido de concordata não preencheu os requisitos essenciais para seu processamento, de modo que a petição inicial se mostrava inepta desde o princípio.

FALÊNCIA DECLARADA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DA CONCORDATA – CONCORDATA EIVADA DE NULIDADE – DECLARAÇÃO DE FALÊNCIA NULA, POR CONSEQUÊNCIA

O motivo pelo qual houve a decretação da falência foi o descumprimento dos compromissos consoantes à concordata, sendo imperioso mencionar que o Banco da Amazonia pediu a rescisória da concordata e a consequente declaração da falência, de acordo com o previsto no art. 150 do Decreto-lei n. 7661/45, que assim versa:

Art. 150. A concordata pode ser rescindida:

I - pelo não pagamento das prestações nas épocas devidas ou inadimplemento de qualquer outra obrigação assumida pelo concordatário;

II - pelo pagamento antecipado feito a uns credores, com prejuízo de outros;

III - pelo abandono do estabelecimento;

IV - pela venda de bens do ativo a preço vil;

V - pela negligência ou inação do concordatário na continuação do seu negócio;

VI - pela incontinência de vida ou despesas evidentemente supérfluas ou desordenadas do concordatário;

VII - pela condenação, por crime falimentar, do concordatário ou dos diretores, administradores, gerentes ou liquidantes da sociedade em concordata.

Vejamos os motivos apresentados pelo Banco da Amazônia para pedir ao juízo
a quo
que a concordata fosse rescindida (Id n. 3605270 - Pág. 1/2):

“Decorrido já mais de um ano, revelou-se a concordatária completamente inadimplente das obrigações assumidas e agravando esse estado de coisas , os administradores da empresa ausentaram-se de muitos meses da sua sede, nesta capital, relegando o estabelecimento a completo abandono, evidenciando-se a negligência e inação da concordatária, na continuação do negócio, causas suficientes para a concordata ser rescindida, de pleno direito, na forma do art. 150 da Lei de falências.

Sobre tal pedido, o juízo a quo declarou a falência da SABIM (ID N. 3605349 - Pág. 1/9) e consta o seguinte na decisão (id n. 3605274 - Pág. 1/2):

É evidente que a concordatária não cumpriu com as obrigações a que se impusera, constante das fls. 8 dos autos, infringindo desta maneira o disposto no art. 150, inciso I do Dec. Lei n. 7661, de 21.06.45. Não obstante isso, a concordatária, ainda tornou-se passível de ver declarada a rescisão da Concordata, por ter vulnerado o inciso III, do art. 150 da Lei das Falências. Há prova nos autos de que a concordatária abandonou o estabelecimento (...)

A ausência dos diretores da concordatária, reforça a convicção do estado de negligência a que foi relegada a medida requerida. Torna-se a por conseguinte a concordatária, carecedora de receber os benefícios oriundos do instituto reparador e construtivo.

Conforme anteriormente asseverado, o pedido de concordata não preencheu os requisitos essenciais para seu processamento, deixando, inclusive, de observar pressupostos de constituição, validade e desenvolvimento regular do processo. Desse modo, incabível que houvesse a declaração da falência em razão da rescisão da concordada, uma vez que esta não preenchia os requisitos para seu processamento desde o seu momento inicial.

Sabe-se que a ineficácia gerada pela decretação de uma nulidade incide sobre os demais atos processuais subsequentes, portanto, verificado a existência de vício do ato, não somente este perde seus efeitos, mas também o perderão todos os atos subsequentes que dele forem dependentes.

Nesse sentido, dispõe o art. 248 do CPC/73, conforme segue

Art. 248. Anulado o ato, reputam-se de nenhum efeito todos os subseqüentes, que dele dependam; todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras, que dela sejam independentes.

O processo pressupõe um conjunto de atos encadeados, que se sucedem no tempo. Alguns atos processuais estão interligados a outros que o antecedem. De forma que a nulidade de um afeta os posteriores que dele dependam. Então, declarada a nulidade, também se invalidará os atos subsequentes que dele dependem.
Desse modo, se a concordata não preencheu os requisitos essenciais a seu processamento, consequentemente, todos os atos subsequentes estão eivados de nulidade, inclusive, a declaração da falência, que se deu com fulcro na falta de cumprimento das obrigações assumidas pela concordatária.

FALÊNCIA – INSTITUTO PRÓPRIO APLICÁVEL AOS COMERCIANTES – EXERCÍCIO DOS ATOS DE COMERCIO NÃO DEMONSTRADOS PELA SABIM - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SABIM

No que pese, até aqui, já serem demonstrados elementos suficientes que caracterizem a extinção do processo sem resolução de mérito, ainda há mais um elemento que conduz o processo ao mesmo fim, conforme segue:

O instituto da falência serve como defesa do comércio, de modo que a falência só se aplica ao comerciante.

Nesse aspecto, vejamos a lição de Bento de Farias, citado na obra de Amador Paes de Almeida, curso de Falência e Concordata, 10ª ed., 1991, p. 46.

“... efetivamente, é necessário um exercício habitual da função porque o comércio, como função social, é constituído por uma série contínua e renovável de negócios e quem pratica um ou alguns atos de intromissão, embora com o fim de lucro, sem a vontade deliberada de prosseguir neles e de repeti-los habitualmente, não se poderia considerar como fazendo o comércio em geral ou algum comércio em particular.
O conceito de comerciante supõe repetição, a frequência desses atos reputados comerciais, a assiduidade no seu exercício
”

Ainda neste âmbito:

Convivemos, então, com a característica de ser a falência instituto tipicamente mercantil, isto é, destinado a regular a insolvência do comerciante por intermédio de uma declaração judicial. A insolvência patrimonial de não-comerciantes estava, portanto, afastada do âmbito de incidência da lei falimentar. Havia, assim, nesse contexto, um traço corporativo no trato legal da falência. (DE CAMPOS FILHO, Moacyr Lobato, A falência: inovações introduzidas pela Lei nº 11.101/2005. Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 56, n° 172, p. 19-41, jan./mar. 2005.)

Nesse aspecto, para fins de falência a característica indispensável é que a pessoa do falido se trate de comerciante, ou seja, que exerça de fato o comércio, independentemente de estar com matrícula registrada na Junta Comercial.

Quanto a este aspecto, nos dizeres de Amador Paes de Almeida,
“pouco importa (...) esteja ou não matriculado o comerciante (por matriculado deve-se entender registrado na junta comercial), bastando que exerça de fato o comércio” (Curso de falência e concordata. 10ª ed. Editora Saraiva. São Paulo. 1991. p. 46).

Nesse sentido, vejamos:

FALÊNCIA - Processo extinto, sem julgamento do mérito - Autor que não demonstrou sua qualidade de comerciante
- Ocorrência - Sustentação do recurso com base no não comparecimento do requerente à audiência de conciliação - Revelada a inexfstântia de Hame com o caso em tela - Comprovado o descumprimento do disposto no artigo 9°, inciso III, da Lei de Falências -Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Com Revisão 9110144-59.1998.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo da Silva Rico; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campo Limpo Paulista - 2.VARA DISTRITAL; Data do Julgamento: N/A; Data de Registro: 18/02/1999)

Ementa:
FALÊNCIA
. SOCIEDADE CIVIL DESPORTIVA. FINALIDADE LUCRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE
DECRETAÇÃO
DE
FALÊNCIA
.
A
LEI
DE
FALÊNCIA
PREVÊ A POSSIBILIDADE DE
FALÊNCIA
DO DEVEDOR
COMERCIANTE
, ENTENDIDO ASSIM AQUELE QUE PRATICA HABITUALMENTE ATOS DE COMÉRCIO.
TRATANDO-SE DE SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS, CUJA ATIVIDADE PRINCIPAL E A DESPORTIVA, NÃO PODE TER
DECRETADA
A SUA
FALÊNCIA
. APELO IMPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70000311514, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio dos Santos Caminha, Julgado em: 27-04-2000)

Conforme asseverado a SABIM não exercia o comércio quando ingressou com o pedido de concordata, o qual rescindido e decretada em seguida a falência, se não havia a condição de comerciante para requerer a concordata, não havia também tal condição quando decretada a falência, sendo que este fenômeno é destinado privativamente à figura do comerciante, à luz do Decreto-Lei n. 7.661/45, sendo este mais um ponto crucial que acarreta nulidade ao feito.

Assim, o que se verifica é que não foram preenchidos os requisitos da concordata, como já demonstrado e com relação à falência, seria incabível, uma vez que a SABIM não exercia de fato o comércio, sendo este um requisito indispensável, haja vista que no Brasil, à luz do Decreto-Lei n. 7.661/45, adota-se o sistema restritivo, portanto, só se admitindo a falência contra o devedor comerciante.

Inclusive, em consonância ao sistema restritivo, o art. 4º, inciso VII do Decreto-Lei n. 7.661/45 prevê que cessado o comércio há mais de dois anos (exercício do comércio de fato), a falência não poderá ser declarada, conforme se verifica:

Art. 4º – A falência não será declarada se a pessoa contra quem for requerida provar:

VII – cessação do exercício do comércio há mais de dois anos, por documento hábil do registro de comércio, o qual não prevalecerá contra a prova de exercício posterior ao ato registrado.

Desse modo, considerando que a SABIM não exercia o comércio de fato, na forma exigida pelo Decreto-Lei nº 7.661/45, requisito essencial para a propositura de pedido de falência, impõe-se reconhecer sua ilegitimidade passiva,
haja vista que o pedido de falência fora realizado pelo Banco da Amazônia – BASA (art. 9º, III, Decreto-Lei nº 7.661/45), conforme id n. 3605270 - Pág. 1/2.

CONCLUI-SE:

Desse modo, em seu nascedouro, tanto o pedido de concordata preventiva quanto o de falência careciam dos requisitos pertinentes ao seu processamento, inclusive, seria ineficaz que à época fosse dada oportunidade de emendar a inicial, simplesmente porque a SABIM não preenchia os requisitos legais para requerer a concordata, sendo assim, totalmente incabível a decretação da falência em razão do não cumprimento das obrigações assumidas por meio da concordata, já que a própria concordata não deveria ter sido admitida pelo juízo a quo, carecendo das formalidades legais para seu processamento desde o seu nascedouro, sendo inepta a petição inicial, pelo que caberia o seu indeferimento, inexistindo pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em decorrência dos vícios insanáveis aqui demonstrados, de modo que a nulidade do processo é medida que se impõe.

Neste sentido vejamos a doutrina de HUMBERTO THEODORO JUNIOR, no artigo científico “Doutrina: Nulidades no Código de Processo Civil” (RDC N. 1 – Set-Out/99 – Assunto Especial 137), disponível em:
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RDC_01_136.pdf:

(...)

ocorre o
ato nulo
, que, no direito civil, é tido, em princípio,
como incapaz de produzir qualquer efeito
.
A nulidade decorre de uma OFENSA À PREDETERMINAÇÃO LEGAL, e configura uma sanção que, na ordem prática, priva o ato irregular (ou atípico) de sua eficácia
. Quod nullum est nullum ef ectus producit.

Nesse tipo de nulidade, que alguns chamam de absoluta, o que inspira a sanção legal é sempre
um princípio de ordem pública, ou um interesse público.

(...)
O ATO NULO NÃO É RATIFICÁVEL E NÃO SE CONVALIDA DIANTE DO SILÊNCIO DAS PARTES OU DO DECURSO DO TEMPO
. O ato anulável é ratificável e se convalida plenamente se os interessados mantiverem-se inertes durante o prazo previsto em lei para impugná-lo.

(...)

Os vícios profundos, aqueles que atingem os pressupostos processuais e as condições da ação, esses, todavia, não se sujeitam à preclusão, nem deixam de macular o processo só pela errônea conduta do juiz que decide a lide, sem atentar para a inexistência de condições jurídicas para a sentença de mérito.
Aqui o plano é da ordem pública. Supera o dos interesses particulares, indo afetar a legitimidade do exercício da própria jurisdição.

(...)

quando o vício da relação processual for insanável (como as questões de capacidade e legitimidade), nem mesmo a
res iudicata
material poderá funcionar como sanatória, pela simples razão de que não se pode conceber a coisa julgada sem o lastro de uma relação processual válida. Seria o supremo absurdo assentar a
res iudicata
sobre o nada jurídico que é o processo absolutamente nulo.

(...)

o processo para existir depende de elementos fundamentais, como juiz competente
, partes capazes com representação legítima,
qualidades próprias e imprescindíveis da matéria litigiosa, comunicação da demanda (citação) e obediência à ordem necessária entre vários processos.
As prescrições relativas a esses elementos configuram "os requisitos de admissibilidade e as condições prévias para a tramitação de toda a relação processual

Portanto, sendo necessário que os pressupostos processuais
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
estejam presentes durante todo o trâmite processual, o que não foi devidamente observado pela SOCIEDADE ANONIMA BRASILEIRA DE INDÚSTRIA MADEIREIRA, mostra-se imperiosa a aplicação do
artigo 267 do Código de Processo Civil/73 (CPC/73), de modo que se aplica ao caso os incisos I, IV e VI do mesmo artigo, que preveem:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:
(Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005)

I - quando o juiz indeferir a petição inicial;

Il - quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de coisa julgada;

Vl - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual;

VII - pelo compromisso arbitral;

Vll - pela convenção de arbitragem;
(Redação dada pela Lei nº 9.307, de 23.9.1996)

Vlll - quando o autor desistir da ação;

IX - quando a ação for considerada intransmissível por disposição legal;

X - quando ocorrer confusão entre autor e réu;

XI - nos demais casos prescritos neste Código.

Sendo assim, em razão da extinção do feito sem julgamento de mérito, desde a sua origem, conforme aqui elucidado, de acordo com a aplicação do art. 267, I, IV e VI do CPC/73,
restam prejudicados os recursos de apelação interpostos por
ROXANE DOMINGUES PERROTTA e por OLIVIA DA CONCEIÇÃO ALVES PINTO,
bem como petitório avulso apresentado por
OLIVIA DA CONCEIÇÃO ALVES PINTO, considerando-se que a conclusão trazida por meio do presente julgado não se coaduna
in totum
com o fundamento da sentença visando mantê-la, mas sim se destina a aplicar efeito translativo, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito, nos moldes do art. 267, I, IV e VI do CPC/73, de acordo com os fundamentos consubstanciados neste
decisum
, reconhecendo-se, por conseguinte, a nulidade do processo, nos termos do art. 248 do CPC/73, mediante as matérias de ordem pública aqui apreciadas, pelas quais se reconhecem diversas ofensas legais, incapazes de serem convalidadas, seja pelo silêncio ou pelo decurso do tempo, sendo passíveis de análise em qualquer tempo e grau de jurisdição, uma vez que dizem respeito a correta aplicação da lei e a regularidade do processo, transcendendo a esfera de interesses privados. Ressaltando que a apelação interposta por WAINE VALÉRIA DUTRA é intempestiva conforme certidão no Id Num. 3605393 - Pág. 14, caso contrário, também restaria prejudicada, pelos mesmos fundamentos.

É como voto

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 06/06/2022